Tribunal: TJMT
Processo: 0000990-52.2014.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000990-52.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE CABRAL DA SILVA - CPF: 032.803.921-79 (APELANTE), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), LEANDRO BARBOSA DOS SANTOS (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RICARDO BARBOSA MEZANINI - CPF: 035.147.471-48 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO VALERIANO DA SILVA - CPF: 004.099.041-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA PRIVILEGIADO E
POSSE IRREGULAR
DE ARMA DE FOGO DE USO DE PERMITIDO
(ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/03 E ART. 12 DA N. LEI 10.826/03) – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
IN DUBIO PRO REO
–
PRIMEIRO APELANTE
– ABSOLVIÇÃO - DELITO PREVISTO NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO –
SEGUNDO APELANTE
– ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS DOIS CRIMES –
1.
PRELIMINAR
EX OFFICIO
– DELITO DE
POSSE IRREGULAR
DE ARMA DE FOGO DE USO DE PERMITIDO –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
– PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE –

PENA
IN CONCRETO
– LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (ART. 389 DO CPP) –
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PREJUDICADO E DO SEGUNDO PARCIALMENTE PREJUDICADO
.

O reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente, para os dois apelantes,

em relação ao crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03, é medida que se impõe se, entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação, nos termos do art. 389 do CPP, da sentença condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação transcorreu prazo superior ao estipulado pelo art. 109, V, do Código Penal com a incidência do art. 119 do mesmo diploma legal.

– 2. MÉRITO – SEGUNDO APELANTE – TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGA – ABSOLVIÇÃO –
IMPROCEDÊNCIA –

PROVA TESTEMUNHAL APTA À CONDENAÇÃO – ÁLIBI NÃO COMPROVADO – INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CPP – 3. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NA PARTE CONHECIDA,
DESPROVIDO
–
PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

2.
São provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de droga e afastar a possibilidade de absolvição, o contexto fático em que se dá a apreensão da droga, aliado às declarações prestadas, em ambas as fases da persecução penal, pelos policiais que efetuaram o flagrante; a propósito, a invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprová-lo, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal, ônus, que não satisfeito, desacredita a prova pretendida e corrobora a acusação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Pedro Henrique Cabral da Silva
e
Leandro Barbosa dos Santos
interpuseram a tempo e modo recursos de Apelações Criminais contra sentença em que foram condenados pela autoria, em concurso material, dos crimes de
Tráfico privilegiado de droga
e
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/03), impondo,
ao primeiro
, o cumprimento em regime
semiaberto
de
4 anos e 2 meses de reclusão
e de
1 ano de detenção
, bem como, o pagamento de
452 dias-multa
e,
ao segundo
, o cumprimento, em regime
semiaberto
, de
4 anos e 7 meses de reclusão
e de
1 ano de detenção
, além

do pagamento de

452 dias-multa
(Ids. 69555539/544).

Pedro Henrique Cabral da Silva
que é confesso quanto à prática do delito de Tráfico busca ser
absolvido
em relação ao crime de
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, enquanto
Leandro Barbosa dos Santos
, pugna por
absolvição
no que concerne aos
dois crimes
. Os apelantes arguem
insuficiência de prova
(Ids. 69555965/966).

Nas contrarrazões, o MP de 1o Grau postulou o
desprovimento
do Apelo (Id. 69555970);
igualmente
, a
Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, sintetizando seu posicionamento conforme sumário que segue em transcrição livre:

Sumário
: Acusado condenado como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 c/c 16 da Lei no 10.826/2003, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa – Inconformismo defensivo – Requer a
absolvição
de ambos os crimes. Subsidiariamente, requer a
desclassificação
do crime de tráfico para o previsto no artigo 28 da Lei n° 11.343/2006. Por fim, pugna pela aplicação da minorante do
§4° do art. 33 em seu grau máximo
– Pleitos
parcialmente procedentes
–– Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais –
Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório
– Posse de munição de uso restrito – Aplicação do
princípio da insignificância
–
Possibilidade
– Preenchimento dos requisitos – Tráfico privilegiado – Sentença que
não fundamentou
a incidência da
diminuição
constante do art. 33 §4o da Lei 11.343/2006
no seu grau mínimo
, o que enseja sua
aplicação no grau máximo
–
Pelo
parcial provimento
.

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021